Tribunal: TJSP
Processo: 7009132-75.2015.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Regime semiaberto – Conversão do julgamento em diligência para a realização de exame criminológico – Perícia realizada após quatro anos, com a decretação de nova prisão do agravado, pela prática de crime superveniente – Inegável perda de objeto – Recurso prejudicado.